Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro qualificado pela idade da vítima. Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Mérito. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Agravante do art. 61, II, “f” e causa de aumento do art. 226, II, do cp. Bis in idem. Não ocorrência. Manutenção. Regime de cumprimento da pena de detenção. Modificação Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro qualificado pela idade da vítima, por duas vezes (art. 213, § 1o, do CP), e do delito de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, por duas vezes (art. 243 do ECA). O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado. A Defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e violação ao princípio da presunção de inocência. No mérito, defende absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes (art. 243 do ECA e art. 213, §1o, do CP). Subsidiariamente, sustenta bis in idem em relação à aplicação da agravante do art. 61, II, “f” com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e violação ao princípio da presunção de inocência; (ii) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (iii) avaliar se houve bis in idem na majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f’”, e pela causa de aumento de pena do art. 226, II, ambos do CP.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da presunção de inocência, se a sentença está fundamentada com base em provas documentais e testemunhais colhidas na fase policial e em juízo, analisando-as de forma coerente e suficiente para afastar as teses defensivas e demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, sem se apoiar em meras conjecturas.
4. Em crimes contra a dignidade sexual e naqueles cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. Não configura bis in idem a majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f” e pela causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois fundamentadas em situações fáticas diversas.
6. Quanto à pena de detenção, esta não deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme previsão do art. 33, caput, do CP.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual e naqueles cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas, como no caso. 2. Não configura bis in idem a majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f”, e pela causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal. 3. A pena de detenção não pode ser cumprida em regime fechado.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, § 1o; art. 226, II. CPP, art. 386, VII. ECA, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1978453, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1952406, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 5.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1899799, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1.8.2024.